Tribunal: TJMT
Processo: 1002080-43.2024.8.11.0018
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002080-43.2024.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[DAMIAO BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 005.356.141-44 (APELANTE), PAULA ALESSANDRA ROSSI - CPF: 884.820.229-20 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE PARA ATIVIDADE HABITUAL. POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença que concedeu auxílio-acidente em ação previdenciária. A parte autora pediu a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente ou, subsidiariamente, o restabelecimento de auxílio-doença acidentário, sob alegação de incapacidade total e permanente para sua atividade habitual.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a incapacidade para a atividade habitual, com possibilidade de reabilitação profissional para outra função, autoriza a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente ou o restabelecimento do auxílio-doença acidentário.

III. Razões de decidir:

3. A concessão de aposentadoria por incapacidade permanente exige a demonstração de incapacidade total e insuscetível de reabilitação para atividade que garanta a subsistência do segurado, nos termos da legislação previdenciária.

4. O laudo pericial reconheceu incapacidade total e permanente apenas para a atividade habitual, mas indicou possibilidade de reabilitação para outra atividade compatível, o que afasta, por ora, a aposentadoria por incapacidade permanente.

5. Enquanto persistir a incapacidade para o trabalho habitual e houver necessidade de reabilitação profissional, é devido o auxílio-doença acidentário, que deve ser mantido até a efetiva reabilitação ou, se constatada a impossibilidade de recuperação, convertido em aposentadoria por incapacidade permanente.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “1. A concessão de aposentadoria por incapacidade permanente exige prova de incapacidade total e insuscetível de reabilitação para atividade que garanta a subsistência do segurado. 2. Enquanto não concluída a reabilitação profissional, é devido o auxílio-doença acidentário, mantido até que o segurado seja reabilitado para atividade compatível ou, se considerado não recuperável, aposentado por incapacidade permanente.”

___________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 8.213/1991, arts. 26, II, 42, 59, 60, 62, 86 e 101; EC no 113/2021, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, reexame necessário n. 0021090-75.2011.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 24.10.2022, publicado no DJe em 01.11.2022; STJ, AgInt no AgRg no AREsp n. 609.693/SP, relator Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15.12.2016, publicado no DJe em 17.2.2017.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
DAMIÃO BARBOSA DOS SANTOS
contra a sentença (Id. 349530354) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Juara (MT) que, nos autos da ação previdenciária n. 1002080-43.2024.8.11.0018, ajuizada em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, determinando a concessão de auxílio-acidente à parte autora.

Condenou, ainda, a autarquia requerida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas.

Como razões recursais, a parte apelante sustenta, em síntese, que o laudo pericial judicial reconheceu sua incapacidade total e permanente para o exercício da atividade habitual, sendo inviável, no caso concreto, a reabilitação profissional, consideradas suas condições pessoais e socioeconômicas, notadamente a baixa escolaridade e o histórico laboral exclusivamente braçal, razão pela qual a concessão de auxílio-acidente seria inadequada. Sustenta, ainda, que, ao menos, faz jus ao restabelecimento do auxílio-doença acidentário desde a cessação administrativa, com posterior conversão em aposentadoria por invalidez acidentária.

À vista disso, requer o provimento do recurso, a fim de reformar integralmente a sentença para condenar a autarquia previdenciária à concessão de aposentadoria por invalidez acidentária; subsidiariamente, requer o restabelecimento do auxílio-doença acidentário desde a cessação administrativa, ao menos até eventual reabilitação efetiva, concreta e comprovada.

Não há contrarrazões.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer acostado ao Id. 359756380, apontou a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por DAMIÃO BARBOSA DOS SANTOS contra a sentença (Id. 349530354) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Juara (MT) que, nos autos da ação previdenciária n. 1002080-43.2024.8.11.0018, ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, determinando a concessão de auxílio-acidente à parte autora.

O cerne recursal consiste em verificar se há nos autos os requisitos exigidos na legislação específica para a concessão da
Aposentadoria por Invalidez
ou, subsidiariamente, para o restabelecimento do
Auxílio-Doença
, em substituição ao benefício deferido na origem.

Pois bem.

Os requisitos para a concessão dos benefícios previdenciários estão previstos nos artigos 42, 59 e 86 da Lei n. 8.213/1991
, in verbis
:

“
Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1o A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 1o-A. O exame médico-pericial previsto no § 1o deste artigo poderá ser realizado com o uso de tecnologia de telemedicina ou por análise documental conforme situações e requisitos definidos em regulamento.
(Incluído pela Lei no 14.724, de 2023)

§ 2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.
[...].

[...]

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1o Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.
[...].

[...]

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1o O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5o, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2o O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3o O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5o, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§ 4o A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
”

[sem destaque no original].

No caso
sub judice
, o laudo pericial concluiu que o autor apresenta hérnia incisional decorrente de perfuração no intestino. Constatou-se, ademais,
incapacidade total e permanente para o exercício da atividade habitual, com prognóstico de reabilitação profissional
. O
expert
consignou, ainda, a existência de nexo causal entre a lesão constatada e a atividade laboral desempenhada. Vejamos
:

“[...]
4. Respostas aos quesitos

4.1. Do juízo

[...]

II) A parte autora é incapacitada para trabalhar?

Sim
.

III) A incapacidade da parte autora para o trabalho é parcial ou total? Explique.

Incapacidade total para atividade habitual, devido a incapacidade funcional para atividades físicas intensas
.

IV) A incapacidade da parte autora para o trabalho é permanente ou temporária? Caso temporária, por quanto tempo é a incapacidade da autora?

Permanente
.

[...]

IX) A incapacidade, se existente, é para qualquer atividade laboral ou apenas para a atividade habitual da parte autora? É possível a reabilitação para outra atividade que lhe garanta a subsistência, considerando o grau de instrução da autora, suas condições financeiras, idade e acesso a atividades de reabilitação?

Para atividade habitual. Sim
.

[...]

XI) A deficiência/moléstia de que é portadora a parte autora traz limitações em sua vida? Que tipos de limitações?

Sim. Restrições importantes para atividades que envolvam esforços físicos moderados a intensos, como levantamento de peso, movimentos repetitivos do tronco, posturas prolongadas em pé ou em flexão, atividades que exijam contração ou sustentação do abdome
.
[...]”. (Laudo Pericial, Id. 349530354).
[sem destaque no original].

Como se observa, o laudo pericial judicial é categórico ao atestar que o autor apresenta hérnia incisional, condição que, mesmo após cirurgia corretiva, não restaura a função nem a espessura da musculatura abdominal, sendo que a “
fraqueza residual da parede abdominal tende a persistir, impactando diretamente a capacidade funcional, sobretudo para atividades que exigem esforço físico intenso
”.

O ponto decisivo da prova técnica, contudo, está em que a incapacidade reconhecida não é para toda e qualquer atividade laborativa, mas especificamente para a atividade habitual do segurado, tendo o
expert
afirmado, de modo expresso, a possibilidade de reabilitação profissional para outra ocupação que lhe garanta a subsistência, desde que não demande esforço físico intenso.

Cumpre registrar, ainda, que, embora as condições pessoais do segurado – notadamente a baixa escolaridade e o histórico laboral predominantemente braçal – revelem maior dificuldade concreta de reinserção, a prova pericial não afastou a possibilidade de reabilitação, razão pela qual, ao menos por ora, não se mostra juridicamente cabível a aposentadoria por incapacidade permanente. Soma-se a isso o fato de que o autor conta com 45 (quarenta e cinco) anos de idade, circunstância que, embora não seja isoladamente determinante, também não inviabiliza, por si só, a submissão ao processo de reabilitação profissional.

Nesse contexto, não estão preenchidos os requisitos para a concessão da aposentadoria por invalidez, nos termos do artigo 42 da Lei n. 8.213/1991, uma vez que não restou demonstrada a insuscetibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, razão pela qual a parte autora não faz jus ao referido benefício.

Por outro lado, comprovadas a incapacidade permanente para o exercício da atividade habitual e a manutenção da qualidade de segurado, é devida a manutenção do auxílio-doença, ou, no caso concreto, o seu restabelecimento, nos termos do artigo 60 da Lei n. 8.213/1991.

Em idêntico sentido, é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

“[...]
O artigo 42, da Lei Federal n. 8.213/1991, prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho, e insuscetível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência, o que não ficou comprovado nos autos.
Verificada, contudo, a possibilidade de reabilitação, o benefício de auxílio-doença não cessará até que o segurado possa exercer nova atividade que lhe garanta subsistência, a teor dos artigos 60 e 62, ambos da Lei n. 8.213/1991
. Sentença ratificada.
” (TJMT, reexame necessário n. 0021090-75.2011.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 24.10.2022, publicado no DJe em 01.11.2022).
[sem destaque no original].

Com efeito, o benefício de auxílio-doença deve ser mantido até que o segurado seja reabilitado para o exercício de atividade laborativa compatível ou, sendo constatada a impossibilidade de reabilitação para qualquer atividade que lhe assegure a subsistência, convertido em aposentadoria por invalidez, nos termos do artigo 62 da Lei n. 8.213/91:

“
Art. 62.

O segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade.

§ 1o. O benefício a que se refere o caput deste artigo será mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez.
[...]”.

Registre-se, ainda, que, nos termos do artigo 101 da Lei n. 8.213/1991, o segurado em gozo de benefício por incapacidade, concedido judicial ou administrativamente, está obrigado, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a exame médico-pericial, processo de reabilitação profissional e tratamentos disponibilizados gratuitamente, na forma legal.

Nesse contexto, embora a sentença tenha deferido auxílio-acidente, entendo que, enquanto persistir a incapacidade laborativa para a atividade habitual e houver necessidade de reabilitação profissional, o benefício indenizatório previsto no artigo 86 da Lei n. 8.213/1991 não se mostra, por ora, a tutela mais adequada. Isso porque o quadro probatório revela situação atual de inaptidão para o labor habitual, com necessidade de proteção substitutiva da renda, e não apenas de indenização por redução residual da capacidade.

Desse modo, ausente prova da insuscetibilidade de reabilitação, revela-se inviável a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente, impondo-se, em razão da incapacidade para o exercício da atividade habitual, o restabelecimento do auxílio-doença acidentário, a ser mantido até a efetiva reabilitação profissional do segurado para outra atividade compatível ou, constatada a impossibilidade de reabilitação, até sua conversão em aposentadoria por invalidez.

No tocante à qualidade de segurado, cumpre destacar que a prévia concessão de benefício previdenciário ao autor evidencia o reconhecimento administrativo, à época, do preenchimento dos requisitos legais pertinentes, sobretudo diante da ausência de impugnação, no âmbito administrativo, quanto à manutenção dessa condição.

Quanto à carência, por se tratar de sequelas incapacitantes decorrentes de acidente de trabalho, não se exige carência mínima, conforme o artigo 26, inciso II, da Lei n. 8.213/1991.

No que concerne ao termo inicial para o restabelecimento do auxílio-doença, consoante disposição contida no artigo 60 da Lei n. 8.213/91, e precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, o marco inicial do benefício deverá ser fixado a partir do dia seguinte à cessação indevida, qual seja, 17.11.2023, tendo em vista que o INSS já reconhecia a incapacidade da parte segurada, como se vê:

“
PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. RESTABELECIMENTO. TERMO INICIAL. CESSAÇÃO.
1. Nos termos do art. 60 da Lei n. 8.213/1991, o auxílio-doença será devido enquanto o segurado permanecer incapaz
. 2. Caso em que as instâncias ordinárias concluíram que a parte autora continua incapacitada parcial e temporariamente para o exercício de sua atividade laborativa, motivo pelo qual deve ser
restabelecido o benefício desde seu cancelamento
, e não a partir do laudo pericial. 3. Agravo interno desprovido
.” (STJ, AgInt no AgRg no AREsp n. 609.693/SP, relator Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15.12.2016, publicado no DJe em 17.2.2017).
[sem destaque no original].

Quanto aos juros de mora e à correção monetária, devem incidir, inicialmente, os critérios fixados nos Temas n. 905/STJ e n. 810/STF em relação às condenações de natureza previdenciária,
in verbis:

“
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009
).”

Após a Emenda Constitucional n. 113/2021, com aplicação a partir de 09.12.2021, incide a Taxa SELIC como único índice remuneratório, acumulado mensalmente, até o efetivo pagamento, independentemente da natureza da condenação, conforme estabelecido em seu artigo 3o. E, a partir de 10.9.2025, em razão da Emenda Constitucional n. 136/2025, retomam-se os critérios fixados nos Temas 810/STF e 905/STJ, com juros de mora equivalentes aos da caderneta de poupança.

Por fim, no tocante ao termo inicial da correção monetária, esta deve incidir a partir de cada parcela devida, enquanto “
os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida
”, nos termos da Súmula n. 204/STJ.

No mais, embora afastada a concessão de auxílio-acidente, subsiste o direito da parte autora ao benefício de auxílio-doença, razão pela qual se mantém a condenação da autarquia requerida ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos fixados pela sentença.

Considerando que a sentença recorrida havia deferido auxílio-acidente, ora afastado por este voto, impõe-se que eventuais valores pagos sob tal rubrica sejam compensados com as parcelas vencidas devidas a título de auxílio-doença acidentário, desde que correspondentes ao mesmo período de competência, a fim de evitar duplicidade de pagamento e enriquecimento sem causa.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por DAMIÃO BARBOSA DOS SANTOS para reformar a sentença recorrida e julgar procedente o pedido inicial, determinando à autarquia ré a implantação/restabelecimento do benefício de auxílio-doença acidentário em favor do autor, com termo inicial na data da cessação do benefício anterior (17.11.2023), observada a prescrição quinquenal. Determino que as parcelas vencidas sejam corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora segundo os critérios definidos na parte final deste
decisum
. Eventuais valores já pagos à parte autora, por força da sentença reformada ou de tutela provisória, a título de auxílio-acidente, deverão ser compensados/abatidos das parcelas vencidas devidas a título de auxílio-doença acidentário, desde que correspondentes ao mesmo período de competência, vedada a duplicidade de pagamento e resguardado eventual saldo remanescente em favor da parte segurada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026